Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748246-19.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por marcelo pereira da silva contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela parte executada (fls. 410/423 – PDF), sob o fundamento de excesso de execução em razão dos valores cobrados a título de sucumbência restarem equivocados quanto a data de correção monetária que seria a partir da sentença que os arbitra e juros aplicados quando do trânsito em julgado, este não aplicável a hipótese dos autos, pois não houve trânsito. Impugnou, ao final, a concessão da gratuidade de justiça conferida a exequente uma vez que consta cadastrada em diversos processos e de ter sido proprietária de uma empresa recentemente baixada. Instada a se manifestar a parte exequente apresentou resposta (fls. 426/459 – PDF) na qual argumentou pela regularidade dos cálculos uma vez que a atualização do valor da causa foi firmada entre 19/07/2016 - data da propositura da ação - até então, ante a ausência de pagamento, incidindo os honorários sobre o valor atualizado da causa. Alegou quanto a miserabilidade jurídica que a exequente foi sócia minoritária em empresa que teve sua abertura em 08/08/2019 e fechamento em 12/12/2019, e que era detentora de apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de cotas. Apresentou, por fim, declarações de impostos de renda. É o relatório. Decido. Com relação à impugnação os benefícios da assistência judiciária gratuita é se notar que, por lei, a necessidade é presumida se o pedido é deduzido exclusivamente por pessoa física.Cm isso, há inversão do ônus probatório, de sorte que cabe ao impugnante demonstrar que a parte não ostenta os respectivos requisitos. No caso, fato de a autora ser sócia de uma sociedade Ltda. que está em encerramento e que não durou, sequer, um ano revela na verdade o contrário do pretendido pelo impugnante. Quanto ao outro argumento, não foi juntada documentação que demonstre ser a autora uma bem sucedida advogada. Assim, não revelado que a autora tem, de fato, condições de arcar com os custos do processo, é de se manter Quanto à regularidade dos cálculos, a sentença de fls. 253/257 – PDF condenou a parte executada em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estes majorados em sede de recurso para 20% (fl. 338/353 – PDF). A correção monetária incide - conforme sentença e acórdão - sobre o valor atualizado da causa, até o efetivo pagamento uma vez que visa à recomposição do valor da moeda, não guardando amparo legal correção monetária até a data do arbitramento. No mais, o Código de Processo Civil em seu § 16 do artigo 85 preconiza a seguinte disposição: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Nesse sentido, como o trânsito do título executivo judicial não se operou não é possível a incidência dos juros de mora sobre os honorários fixados em quantia certa. Assim, efetuando a atualização dos valores devidos até 02/10/2020 tem-se que o valor dos honorários, conforme a seguir exposto: Resultado do Cálculo (em Real) Correção Monetária Atualizado até: 02/10/2020 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 0,00% Valores Devidos Data do Valor Devido 19/07/2016 Valor Devido 2.000.000,00 Fator CM 1,13167966 Juros % 0,00% Juros R$ 0 Corrigido+Juros R$ 2.263.359,32 Subtotal 2.263.359,32 Acessórios R$ Honorários de Sucumbência - Percentual: 20,00% 452.671,86 Subtotal 2.716.031,18 Total Geral 2.716.031,18 Posto isso, acolho parcialmente a impugnação da parte executada para reconhecer o excesso de execução e fixar como valor do débito a quantia de R$ 452.671,86. Ante a sucumbência em relação à impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o excesso verificado. Suspensa a exigibilidade em face da exequente litigar sob a gratuidade de justiça. (...) Marcelo Pereira da Silva opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 461/463 - PDF. Sustenta, omissão e contradição uma vez que a exequente é advogada credora de uma quantia reconhecida de R$ 452.671,86, o que confronta com a presunção de hipossuficiência alegada. Argumenta que a exequente atua em outros processos e que concessão de justiça gratuita nesses casos contraria o entendimento deste TJDFT (fls. 465/467 - PDF). Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão. Sem razão o embargante. Não há contradição, o fato da parte beneficiária ser credora de quantia elevada não impede a concessão do benefício deferido, uma vez que a legislação processual é clara ao dispor que à gratuidade de justiça destina-se a pessoa que comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC), questão demonstrada no feito, conforme decisão clara e precisa. A análise se pauta pelo estado econômico presente da parte requerente, o crédito - que se alega incompatível com o benefício - é futuro e não foi percebido. Outrossim, não há que se falar em omissão quanto a parte atuar em outros processos uma vez que a matéria foi objeto de apreciação na decisão embargada. No mais, se a decisão contraria jurisprudência do Tribunal não é caso de embargos de declaração. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. Ao contrário, o que se afigura é o interesse da parte autora, ante o seu inconformismo, em modificar o julgado. Contudo, é cediço que a modificação através de embargos tem caráter excepcionalíssimo, não sendo o caso dos autos. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida a Agravada. Preparo recolhido (ID 21608510). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade justiça. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (AI 07027020820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 19/05/2020). Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator